Tribunal: TJMT
Processo: 1031290-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM LIMINAR E CONFIRMADAS EM SENTENÇA. EXIGIBILIDADE INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. DESCUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por CLARO S.A., reconhecendo excesso de execução quanto à multa cominatória de R$ 2.000,00, sob o fundamento de ausência de condenação expressa e inexistência de descumprimento da obrigação de restabelecimento de linha telefônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada em decisão liminar e confirmada em sentença é exigível independentemente de condenação expressa; (ii) estabelecer se houve descumprimento da obrigação no prazo fixado, a justificar a incidência das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão liminar fixa multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00, e a sentença a confirma integralmente, tornando definitivos seus efeitos, inclusive quanto às astreintes.
O acórdão da Turma Recursal mantém a sentença pelos próprios fundamentos e ratifica expressamente a validade da multa com base no art. 537 do CPC.
A multa cominatória possui natureza coercitiva e sua exigibilidade decorre automaticamente do descumprimento da obrigação, independentemente de condenação autônoma.
O cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoa com a efetiva disponibilização da linha ao usuário, não bastando providências internas entre operadoras.
As provas demonstram que o autor apenas teve acesso à linha em 24/06/2024, após envio de chip em 18/06/2024, configurando descumprimento do prazo de 3 dias fixados na liminar.
O descumprimento tardio da obrigação enseja a incidência integral da multa nos termos previamente fixados.
Não há julgamento extra petita, pois a controvérsia sobre a exigibilidade da multa foi suscitada nos embargos à execução, legitimando sua análise pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A multa cominatória fixada em decisão liminar e confirmada em sentença é exigível independentemente de condenação expressa específica.
O descumprimento tardio da obrigação judicial configura hipótese de incidência das astreintes nos termos fixados.
Não há julgamento extra petita quando o juízo analisa a exigibilidade da multa arguida em embargos à execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; CPC, art. 924, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743), rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/09/2014; STJ, AgInt no REsp 1.795.527/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/06/2019; TJ-MT, Apelação Cível no 1000838-36.2024.8.11.0087, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031290-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE ABREU DA SILVA - CPF: 894.809.291-04 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0090-56 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM LIMINAR E CONFIRMADAS EM SENTENÇA. EXIGIBILIDADE INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. DESCUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por CLARO S.A., reconhecendo excesso de execução quanto à multa cominatória de R$ 2.000,00, sob o fundamento de ausência de condenação expressa e inexistência de descumprimento da obrigação de restabelecimento de linha telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada em decisão liminar e confirmada em sentença é exigível independentemente de condenação expressa; (ii) estabelecer se houve descumprimento da obrigação no prazo fixado, a justificar a incidência das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar fixa multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00, e a sentença a confirma integralmente, tornando definitivos seus efeitos, inclusive quanto às astreintes.

O acórdão da Turma Recursal mantém a sentença pelos próprios fundamentos e ratifica expressamente a validade da multa com base no art. 537 do CPC.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e sua exigibilidade decorre automaticamente do descumprimento da obrigação, independentemente de condenação autônoma.

O cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoa com a efetiva disponibilização da linha ao usuário, não bastando providências internas entre operadoras.

As provas demonstram que o autor apenas teve acesso à linha em 24/06/2024, após envio de chip em 18/06/2024, configurando descumprimento do prazo de 3 dias fixados na liminar.

O descumprimento tardio da obrigação enseja a incidência integral da multa nos termos previamente fixados.

Não há julgamento extra petita, pois a controvérsia sobre a exigibilidade da multa foi suscitada nos embargos à execução, legitimando sua análise pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada em decisão liminar e confirmada em sentença é exigível independentemente de condenação expressa específica.

O descumprimento tardio da obrigação judicial configura hipótese de incidência das astreintes nos termos fixados.

Não há julgamento extra petita quando o juízo analisa a exigibilidade da multa arguida em embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; CPC, art. 924, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743), rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/09/2014; STJ, AgInt no REsp 1.795.527/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/06/2019; TJ-MT, Apelação Cível no 1000838-36.2024.8.11.0087, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSUE ABREU DA SILVA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela CLARO S.A., reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 2.000,00 referente à multa por descumprimento de liminar, id. 318508368.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a decisão dos embargos à execução foi proferida extra petita, pois a embargante CLARO S.A. não questionou a inexistência de condenação formal da multa, mas apenas alegou ter cumprido a obrigação no prazo. Argumenta que houve violação aos princípios da congruência e da preclusão, uma vez que a multa foi estabelecida em liminar, confirmada em sentença e mantida em acórdão transitado em julgado. Sustenta que o cumprimento da obrigação ocorreu apenas em 24/06/2024, ou seja, 29 dias após o prazo de 3 dias estabelecido na liminar, caracterizando descumprimento e justificando a incidência da multa.

Em contrarrazões, argumentam as recorridas que não houve descumprimento da liminar, pois a linha retornou para a base da TIM em 21/05/2024, dentro do prazo estabelecido. Sustentam que a multa não foi expressamente condenada na sentença ou acórdão, sendo indevida sua cobrança. Alegam ainda que eventual multa seria excessiva e configuraria enriquecimento sem causa.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se a multa cominatória fixada em decisão liminar e confirmada em sentença definitiva é exigível quando há descumprimento da obrigação, independentemente de condenação expressa específica para o pagamento da astreinte.

No caso em análise, a decisão liminar (id. 253073668) foi clara ao estipular o prazo de três dias para o restabelecimento da linha telefônica do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00. A sentença (id. 163700527) foi expressa ao confirmar a decisão liminar, tornando seus efeitos definitivos.

O acórdão da Turma Recursal (ID 253747673) manteve a sentença pelos próprios fundamentos, ratificando a validade e exigibilidade de todos os seus termos, inclusive da multa cominatória. Importante destacar que o acórdão expressamente mencionou a manutenção do valor fixado de R$ 2.000,00 com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil, demonstrando o reconhecimento da existência e validade da multa.

A natureza da multa cominatória, também conhecida como astreinte, é eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação. Sua exigibilidade não depende de condenação autônoma, mas decorre automaticamente do descumprimento da obrigação principal estabelecida na decisão judicial. O artigo 537 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que o juiz pode fixar multa contra o devedor para compeli-lo ao cumprimento da obrigação, sendo esta multa devida independentemente de pedido do credor.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o cumprimento da obrigação não ocorreu no prazo estabelecido na liminar. Embora as recorridas aleguem que a linha retornou para a base da TIM em 21/05/2024, conforme documento (ID 318508358), o que importa para fins de cumprimento da obrigação é a efetiva disponibilização da linha ao autor em condições de uso. Os documentos dos autos demonstram que a TIM somente encaminhou o chip para o autor em 18/06/2024 (ID 253073696), ou seja, 29 dias após o prazo de 3 dias estabelecido na liminar. O autor somente teve acesso efetivo à sua linha em 24/06/2024, quando recebeu o chip (id. 253073710). Este período de mais de dois meses sem acesso à linha, caracteriza inequivocamente o descumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

A alegação das recorridas de que não houve condenação expressa da multa na sentença ou acórdão revela incompreensão sobre a natureza das astreintes. A multa cominatória não necessita de condenação autônoma, pois sua exigibilidade decorre diretamente da confirmação da decisão que a estabeleceu. Quando a sentença confirmou a liminar tornando seus efeitos definitivos, automaticamente confirmou também a multa nela prevista.

Quanto ao argumento de julgamento extra petita, observo que não procede. A recorrida CLARO S.A. efetivamente questionou a exigibilidade da multa em seus embargos à execução (ID 318508357), alegando ausência de descumprimento da obrigação. O juízo, ao analisar esta alegação, necessariamente deveria examinar os fundamentos da cobrança da multa, incluindo sua validade jurídica. A decisão não extrapolou os limites da lide, mas aplicou corretamente os princípios processuais diante do pedido de reconhecimento de excesso de execução.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que as astreintes, uma vez fixadas e confirmadas em decisão transitada em julgado, integram o título executivo judicial, sendo sua exigibilidade condicionada apenas ao descumprimento da obrigação principal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO . “1. A multa cominatória fixada em tutela de urgência é exigível após a confirmação pela sentença de mérito, ainda que esta não a mencione expressamente. 2. O descumprimento parcial ou tardio da obrigação imposta judicialmente impõe a incidência das astreintes nos termos fixados. 3. A limitação prévia do valor máximo da multa assegura proporcionalidade e legitima sua execução . 4. A extinção da execução fundada na ausência de exigibilidade das astreintes deve ser reformada quando comprovado o descumprimento da ordem judicial”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o, I; 924, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743), rel. Min . Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/09/2014; STJ, AgInt no REsp 1.795.527/RJ, rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe 28/06/2019; TJ/SP, Apelação 0012108-08.2024.8.26 .0071, rel. Des. James Siano, DJe 26/05/2025; TJ/DF, Ag. Inst . 0721010-87.2023.8.07 .0000, rel. Des. Sandra Reves, DJe 10/08/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008383620248110087, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)”.

No presente caso, restou demonstrado que as recorridas não cumpriram a obrigação no prazo estabelecido na liminar, permanecendo o autor privado de sua linha telefônica por período muito superior aos 3 dias determinados judicialmente.

Ademais, a multa de R$ 2.000,00 não se mostra excessiva considerando a gravidade do descumprimento, o período prolongado de inadimplemento e os prejuízos causados ao autor. O valor está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que se trata de empresas de grande porte do setor de telecomunicações.

Assim, entendo que a multa cominatória é plenamente exigível, devendo ser reformada a sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando improcedentes os embargos à execução opostos por CLARO S.A. e determinando que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à multa cominatória, já depositado judicialmente, seja liberado em favor do autor, com os devidos acréscimos legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026